Tribunal: TJDFT
Processo: 0733719-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS SOBRE O ÊXITO. LIQUIDEZ. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÃO. VALOR INFERIOR AO AUTORIZADO PELO MANDANTE. INFORMAÇÕES ERRÔNEAS. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DA ADVOCACIA. RETENÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEFICÁCIA PERANTE O REPRESENTADO. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DO VALOR RETIDO.

1. Não se mostra nula a execução de honorários contratuais fixados sobre o êxito, a pretexto de iliquidez, se o montante devido depende apenas da definição do efetivo proveito econômico obtido.

2. Evidenciado que a autorização dada pelo patrocinado para a celebração de transação foi baseada em informação errônea prestada pelo advogado quanto ao valor que receberia, está caracterizada a violação do dever de informação, cuja repercussão não pode ser desconsiderada na apuração do valor dos honorários contratuais.

3. A retenção de valores, sob o pretexto de constituírem honorários de sucumbência, não pode ser admitida quando acarretar diminuição do valor a ser recebido pelo representado, nos termos da autorização por ele dada à celebração do acordo com terceiro.

4. Diante de tais circunstâncias, deve-se definir a base de cálculo dos honorários contratuais como sendo o valor total da transação, com o devido abatimento das importâncias retidas pelo advogado em excesso aos limites do mandato.

5. Apelo parcialmente provido.